Tribunal: TJDFT
Processo: 0008038-92.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008038-92.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 13625288, p. 87/89). O STJ não conheceu do recurso (ID 13625288, p. 104/106) Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 666.094 (Tema 1.033), afetado para uniformizar a controvérsia “saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 13625290, p. 11/15). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019